Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO E TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI No 14.181/2021. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO NA DEMORA. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 1.2. No caso, pretende a Agravante a concessão de tutela antecipada para limitar o pagamento das dívidas a percentual de seus rendimentos mensais até o julgamento de mérito da ação de repactuação de dívidas, com o objetivo de garantir a sobrevivência digna da Devedora.
2. O presente agravo de instrumento se distingue do julgamento em sede de recursos repetitivos REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085) na medida em que não se discute a licitude de descontos de mútuo diretamente em conta corrente; não se questiona a aplicação analógica do limite percentual aplicável aos empréstimos em consignação àqueles com desconto em conta corrente; ou não se pretende verificar o cabimento de revisão judicial de cláusula contratual em favor do consumidor. Trata-se de pedido de antecipação de tutela para salvaguardar o mínimo existencial do devedor superendividado, o que está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições da Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
3. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.1. Constata-se a probabilidade do direito pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda do consumidor com o pagamento de parcelas de diversos empréstimos contraídos com a instituição financeira agravada. Noutro aspecto, afigura-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor agravante e de sua família pelo transcurso do tempo até a realização da audiência de conciliação, ou o período necessário à instrução e julgamento da demanda, visto que a sua remuneração é integralmente consumida pelas parcelas vincendas dos empréstimos contraídos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para compelir os Agravados a limitarem os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido da Agravante, assim considerado o rendimento bruto subtraído os descontos obrigatórios legais, até que ocorra a audiência de conciliação ou o julgamento do mérito da presente ação.